Tribunal: STF
Processo: Rcl 74184
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos dos Processo nº 0064617-95.2014.4.01.3400.



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, o descumprimento das orientações firmadas por esta Suprema Corte nos autos do RE 573.232/SC (Tema 82) e do RE 612.043/PR (Tema 499), paradigmas da repercussão geral.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “Trata-se de execução desmembrada de título coletivo obtido pela Associação Nacional dos Servidores Públicos da Previdência e de Seguridade Social - ANASPS que condenou o INSS ao pagamento de diferenças do reajuste de 28,86% aos servidores representados nos autos do processo originário nº 0022794-40.1997.4.01.3400. A associação reclamada pretendeu o pagamento do total de R$ 5.621.020,02 - cinco milhões duzentos e sessenta e um mil, vinte reais e dois centavos, atualizados até 08/2014, em favor de 40 associados em sede de cumprimento de sentença - doc. 01, que não faziam parte da lista de servidores apresentada no processo de conhecimento originário - doc. 02, e que sequer tinham autorizado a propositura da demanda pela entidade associativa - doc. 03.



    A ANASPS interpôs apelação em face da sentença que extinguiu a execução desmembrada, sem análise do mérito, em razão da ilegitimidade ativa dos exequentes que não tinham os seus nomes na lista juntada à inicial do processo de conhecimento de rito ordinário - docs. 04 e 05.



    O Eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por maioria, na composição ampliada da Primeira Turma, proveu o apelo, para dispensar a necessidade de os nomes dos servidores integrarem a lista, afastando a aplicação dos entendimentos vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 573.232/SC (Tema 82-RG) e no RE 612.043/PR (Tema 499-RG), sob o argumento de que (i) este Excelso Pretório somente exige lista nominal nos casos em que a autorização dada à associação de classe for individual e/ou (ii) inexiste a necessidade de o nome integrar a lista, se o servidor já era associado ao tempo da propositura da ação. Transcreve-se a ementa do acórdão em comento - doc. 06:



    (...)



    Inconformado, o INSS interpôs Recurso especial e extraordinário contra o v. acórdão regional, nos quais defendeu a indispensabilidade da autorização expressa dos representados e da juntada de lista nominal dos associados, sob o fundamento de que o v. acórdão recorrido teria contrariado os entendimentos vinculantes do Supremo Tribunal Federal firmados no RE nº 573.232/SC (Tema 82 da Repercussão Geral) e no RE 612.043/PR (Tema 499 da Repercussão Geral), ao reconhecer a legitimidade de associados que não constaram da lista nominal anexa à inicial do processo de conhecimento para executar o título coletivo obtido em ação ordinária ajuizada por associação.



    A Vice-Presidência do TRF1 negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, nos seguintes termos - doc. 08:



    (...)



    O INSS, então, interpôs agravo interno contra as decisões de negativa de seguimento do recurso especial e recurso extraordinário, que não foi conhecido pela Corte Especial do TRF1, por meio de acórdão assim ementado - doc. 09:



    (...)



    Por fim, o INSS opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, sendo a Autarquia intimado em 25 de outubro de 2024 e com prazo para insurgência até 12 de dezembro do ano em curso, conforme tela de expediente do PJE do TRF1. Transcreve-se a ementa do acórdão - doc. 10.



    (...)



    O entendimento adotado no v. acórdão ora reclamado violou diretamente os entendimentos vinculantes do Supremo Tribunal Federal firmados no Tema 82 e no Tema 499 da Repercussão Geral, como se passa a demonstrar.”” (eDOC. 1, pp. 1-5; ID 592f106e)



    Sustentam que, no âmbito de ações coletivas,”A circunstância do associado já ser filiado à entidade no momento da propositura da ação é uma exigência para reconhecer a sua legitimidade de acordo com o Tema 499 desse Excelso Pretório. Tal condição, por si só, não já atribui legitimidade automática ao associado para execução do título, sendo imprescindível que a pessoa física conste da lista juntada pela Associação à inicial do processo de conhecimento e tenha autorizado a propositura da Ação Coletiva Ordinária seja em assembleia coletiva seja de forma individual, sob pena de violação direta à tese do Tema 82 desse Supremo Tribunal Federal (eDOC. 1, p. 5; ID592f106e).



    Pontua que “No caso em tela, os exequentes não lograram demonstrar que concederam autorização expressa para que a Associação os representasse em Juízo, sendo que a previsão estatutária genérica não supre a exigência inserta no art. 5º, XXI, da CR/88. Não são considerados, portanto, beneficiários do título, inclusive porque não participaram ou se fizeram representar na Ata de Assembleia juntada aos autos do processo de conhecimento - doc. 03.”(eDOC. 1, p. 6; ID592f106e).



    Argumenta que “o STF definiu, de modo claro, que somente podem executar a coisa julgada formada nas relações coletivas de rito ordinário ajuizadas por associações aqueles que (i) residissem no âmbito da jurisdição do órgão julgador; (ii) fossem filiados à associação autora em momento anterior ou até a data da propositura da demanda; e (iii) constassem da lista nominal juntada à inicial do processo de conhecimento”(eDOC. 1, p. 8; ID592f106e).



    Ressalta, também, que “o acórdão do TRF1 que negou seguimento aos recursos extremos, bem como negou provimento ao agravo interno do ente público deixou de seguir o entendimento vinculante da Suprema Corte, entendendo que qualquer ata assemblear constitui autorização dos interessados para a propositura de Ação Coletiva Ordinária, mesmo que os representados não as subscrevam - doc. 03 e, ainda, realizando uma leitura parcial do Tema 499 desse Excelso Pretório, ao considerar que basta o interessado estar filiado à Associação em momento anterior à propositura da demanda, afastando, de forma inconstitucional, a necessidade dos beneficiários do título constarem na lista que acompanha a inicial do processo de conhecimento - exigência prevista na tese do Tema 82, inciso II, e no Tema 499, in fine, ambos do STF,” (eDOC. 1, p. 9; ID592f106e).



    Requerem, em medida liminar, a suspensão do ato reclamado. No mérito, pleiteiam a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigos 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).



    Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Inicialmente, verifica-se que o recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante teve seu seguimento negado com fundamento no Tema 82 da repercussão geral (eDOC 18, p. 83-84). Em seguida, foi interposto agravo interno, cujo provimento também foi negado (eDOC 18, p. 147). Dessa forma, verifica-se o esgotamento das instâncias ordinárias.



    Quanto ao mérito, a parte reclamante sustenta, em apertada síntese, o descumprimento das orientações firmadas por esta Suprema Corte no RE 573.232/SC (Tema 82) e no RE 612.043/PR (Tema 499), paradigmas da repercussão geral, 



    Ressalto que no julgamento do RE 573.232/SC, Tema 82 da repercussão geral, este Tribunal firmou compreensão no sentido de que é necessária autorização expressa dos filiados para legitimar a atuação, em juízo, das associações na sua defesa, sendo insuficiente, para tal efeito, previsão estatutária genérica. Igualmente, ficou assentada a imprescindibilidade de apresentação, no momento do ajuizamento, da relação de associados. Confira-se, a propósito, a ementa do paradigma referenciado:  



    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.” (RE 573.232/SC, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.9.2014)



    Ao apreciar o mérito do referido paradigma, o Pleno assentou as seguintes teses: I) A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.



    Por seu turno, no julgamento do RE 612.043/PR, Tema 499 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. Transcrevo a ementa do precedente:  



    “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.” (RE 612.043/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 06.10.2017



    Por ocasião do julgamento de mérito, restou consignada a seguinte tese: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.



    Assim, inequivocamente, somente aqueles que constaram a lista de associados apresentada no momento do ajuizamento da ação ordinária pela Associação são legitimados para execução.



    No caso em análise, o Tribunal de origem considerou a legitimidade ativa para a execução daqueles que, embora não constassem na lista, fossem filiados à associação ao tempo da propositura da ação coletiva. Nesses termos, verifico que o Tribunal a quo, a pretexto de analisar os precedentes do STF e deles extrair sua ratio decidendi, incorreu em manifesta erronia, tendo em vista que adotou entendimento diametralmente oposto ao desta Corte. Veja-se a ementa do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ANASPS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DA EXECUÇÃO. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO AO TEMPO DA IMPETRAÇÃO, INDEPENDENTE DE LISTA ACOSTADA À INICIAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 



    1. A Constituição Federal em seu art. 5º, inc. XXI assegurou às entidades associativas, quando expressamente autorizadas, legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. 



    2. À legitimidade da associação para a propositura de ação judicial na defesa dos interesses dos seus associados, segundo o decidido pelo Plenário do STF em sede de repercussão geral - RE 573.232/SC, está condicionada à apresentação nos autos da autorização expressa e a lista dos associados, mas também sendo admitida, para tanto, a autorização específica dada por Assembleia Geral, vedada, contudo, a autorização genérica constante do seu estatuto. 



    3. No caso em análise, o título executivo decorre de coisa julgada formada nos autos da Ação Coletiva n. 1997.34.00.022863-8, ajuizada mediante autorização conferida em Assembléia Geral Ordinária da ANASPS, não havendo, portanto, dúvidas quanto à legitimidade da Associação. 



    4. Quanto ao efetivo alcance da decisão judicial, ou seja, aos limites subjetivos do título executivo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a eficácia da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, ajuizada por associação civil, somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda (RE 612043, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, Processo Eletrônico Repercussão Gerai - Mérito DJe-229 Divulg. 05-10-2017 Public. 06-10-2017). 



    5. A coisa julgada deve alcançar apenas os beneficiários que, ao tempo do ajuizamento da ação, estavam associados à ANASPS, independentemente, no entanto, de haver ou não constado da relação nominal apresentada pela entidade que os representa processualmente. 



    6. Apelação parcialmente provida.” (eDOC. 6, p. 28, ID:cecf1146).



    Em síntese, o Tribunal reclamado, ao considerar que “a coisa julgada deve alcançar apenas os beneficiários que, ao tempo do ajuizamento da ação, estavam associados à ANASPS, independentemente (...) de haver ou não constado da relação nominal apresentada pela entidade que os representa processualmente”, descumpriu a orientação desta Suprema Corte no sentido de que somente aqueles que constaram da lista de associados juntada à petição inicial da ação coletiva são legitimados a promover execução. 



    No mesmo sentido, em caso análogo ao dos presentes autos, o Ilustre Min. André Mendonça deu provimento à Rcl 68.815, DJe de 13.06.2024, em decisão singular que exibe a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS Nº 82 E Nº 499 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 573.232/SC E RE Nº 612.043/PR). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.”



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando o entendimento firmado pelo STF nos temas 82 e 499 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente